Tribunal: STF
Processo: ARE 1482059
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO HIERÁRQUICA ENTRE EMPRESAS E DE OCORRÊNCIA DE SUCESSÃO TRABALHISTA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTE DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 333. AGRAVO INTERNO NÃO INTERPOSTO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ASSENTOU A CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO DAS EMPRESAS E DE OCORRÊNCIA DE FRAUDE NA SUCESSÃO DE EMPREGADORES. CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS - CLT. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. 1. GRUPO ECONÔMICO. CARACTERIZAÇÃO. COMANDO HIERÁRQUICO DE UMA EMPRESA SOBRE A OUTRA. TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. 2. SUCESSÃO TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FRAUDE. TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. Impõe-se confirmar a decisão monocrática proferida, mediante a qual se denegou seguimento ao agravo de instrumento da parte. Agravo conhecido e não provido.” (Doc. 64, p. 1)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Banco BTG Pactual S/A apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos II, XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição da República. Sustenta a deficiência da prestação jurisdicional pelo Tribunal de Regional do Trabalho de origem. Discorre que “a sucessão trabalhista que envolve as Empresas condenadas na presente demanda, a par de vir sendo discutida em inúmeras outras ações que tramitam na Justiça Laboral – o que denota tratar-se de controvérsia que ultrapassa os interesses das Partes litigantes no presente feito –, gravita em torno de valores milionários movimentados em operação societária cuja validade posta em xeque pelo Judiciário Trabalhista” (Doc. 67, p. 5). Narra que “discutiu-se nas instâncias de origem a inexistência de fundamento fático-jurídico para responsabilizar o Banco Recorrente pelos créditos trabalhistas postulados pela Reclamante em face da Empregadora” (Doc. 67, p. 7). Assevera que a Corte Regional se absteve de “analisar os contratos sociais e estatutos carreados aos autos pelo Banco, os quais fornecem elementos suficientes para que se conclua tanto pela inexistência de grupo econômico trabalhista entre os Réus, quanto pela constatação de que houve válida sucessão de empresas entre os Reclamados por força de venda de controle acionário” (Doc. 67, p. 8). Ressalta que o Tribunal Superior do Trabalho “deixou de acolher as razões recursais do Banco, e, com isso, findou por chancelar a deficiência na entrega da prestação jurisdicional, incorrendo na mesma afronta constitucional que havia ensejado a interposição do recurso de revista (art. 93, IX, da CF)” (Doc. 67, p. 10). Enfatiza que o Tribunal Regional do Trabalho de origem assentou que “a Ré Brasil Pharma S.A. (pessoa jurídica a quem se pretendeu vincular o Banco BTG nestes autos, por suposta formação de grupo econômico) transferiu, no ano de 2015, a totalidade das ações de emissão da Drogaria Mais Econômica S.A. para a Empresa Mobius Health S.A., o que ocasionou a primeira sucessão empresarial apta a isentar o Banco BTG da responsabilidade pelos créditos trabalhistas da Reclamante” (Doc. 67, p. 10-11). Salienta que “restou igualmente incontroverso nos autos ter havido uma segunda sucessão empresarial, nos idos de 2017, devido a uma transação entre os fundos de investimentos que administravam a Brasil Pharma e o Lyondel LLC., canal de investimentos da empresa Lyon Capital” (Doc. 67, p. 11). Argumenta que “a manutenção da responsabilidade solidária do Banco Recorrente, mesmo após duas sucessões empresariais, viola o art. 5º, II, da CF” (Doc. 67, p. 11). Alega que do “arcabouço normativo aplicável à espécie, no entanto, deflui a conclusão de que eventuais obrigações trabalhistas, ainda que assumidas em decorrência de ação do sucedido, devem ser assumidas pelo sucessor trabalhista” (Doc. 67, p. 12). Pontua que “não se sustenta juridicamente a decisão que, a um só tempo, reconhece a sucessão de empregadores e mantém a responsabilidade da empresa sucedida quanto a créditos trabalhistas” (Doc. 67, p. 12). Defende que “nas hipóteses em que há transferência da propriedade empresarial e, além disso, a continuidade na prestação laborativa, a responsabilidade trabalhista se desloca para a figura do sucessor, sem limite de tempo” (Doc. 67, p. 12). Defende que “o requisito imprescindível à configuração de grupo econômico é a demonstração inequívoca de relação de vínculo subordinativo entre as empresas, o que não restou comprovado nos presentes autos, disso emergindo a constatação de que o julgado se desviou, também por tal prisma, do princípio da legalidade (art. 5º, II, da CF), ante a inexistência de previsão legal para a entrega do bem da vida postulado pela Autora” (Doc. 67, p. 13). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário.



    Fábio Fernando Henkel apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 72).



    A Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho afastou o Tema 1.232 da Repercussão Geral pelo fato de o processo se encontrar ainda na fase de conhecimento e negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 333 da Repercussão Geral e por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional e de incidir o óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 73). Irresignado, o Banco BTG Pactual S/A interpôs o presente agravo (Doc. 76). 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalte-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:  



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/02/2010)  



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/04/2014)  



    Saliente-se que, em casos como este, somente é cabível a interposição de agravo interno no Tribunal a quo, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, que não foi interposto pela parte ora agravante. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”(Rcl 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/09/2018, destaquei)  



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido.



    1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final).



    2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, § 1º c/c o art. 1.030, § 2º).



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017, destaquei)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17/09/2020, destaquei)



    Conclui-se, dessa forma, que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada em recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, motivo pelo qual não conheço do agravo nesse ponto específico - Tema 333 da Repercussão Geral.



    Quanto às matérias remanescentes, ressalte-se que os princípios da ampla defesa, do contraditório (artigo 5º, LV) e do devido processo legal (artigo 5º, LIV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660:  



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.” (DJe de 1º/08/2013)



    Quanto à alegação de ofensa ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, melhor sorte não assiste à parte recorrente, tendo em vista que da análise dos autos é possível observar que a parte se valeu dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, embora contrárias aos seus interesses. Assim, não resta caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, o qual possui a seguinte ementa:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (DJe de 04/06/2013)



    Relativamente à alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/08/2010.



    Demais disso, in casu, o Tribunal Superior do Trabalho, ao dirimir a controvérsia, consignou:



    “Com efeito, sobre a formação do grupo econômico, dispunha o art. 2º, §2º, da CLT, em sua redação anterior (aplicável à hipótese): 



    ‘Art. 2º - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. 



    (...) 



    § 2º - Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de e emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas’. 



    Interpretando o referido dispositivo, a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do TST firmou entendimento no sentido de que, para a caracterização do grupo econômico, não basta à mera situação de coordenação entre as empresas, sendo necessário o comando hierárquico de uma empresa sobre as demais.



    (...)



    No caso presente, o Tribunal de origem registrou que o Banco BTG Pactual detinha o controle acionário da Brasil Pharma, que, por sua vez, possuía o controle acionário da empresa empregadora (Drogaria Mais Econômica):



    (...)



    Tais elementos fáticos, retratados na decisão recorrida, são suficientes a demonstrar a existência de comando hierárquico do Banco BTG Pactual sobre a Brasil Pharma e da Brasil Pharma sobre a empregadora (Drogaria Mais Econômica), de modo que a conclusão adotada pela Corte de origem, pela configuração do grupo econômico entre essas empresas, está em harmonia com a jurisprudência prevalente neste Tribunal.



    (...)



    Com efeito, configurada a sucessão de empregadores, a empresa sucedida não é responsável (solidária ou subsidiariamente) pelas obrigações trabalhistas, excepcionada, contudo, a hipótese de fraude.



    (...)



    No caso, o Tribunal de origem reconheceu que, em novembro de 2015, a Brasil Pharma vendeu as ações da Drogaria Mais Econômica para a Mobius Health. Não obstante, entendeu que ‘a responsabilidade solidária das reclamadas deve ser mantida e estendida para toda contratualidade havida com o reclamante, não se limitando apenas a novembro de 2015’, face à constatação de fraude:



    (...)



    Diante desse quadro fático retratado no acórdão regional (Súmula 126 do TST), no sentido de reconhecer a ocorrência de fraude na sucessão de empregadores, não há como afastar a responsabilidade solidária atribuída ao Banco BTG Pactual.” (Doc. 64, p. 3-5 e 10-12, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Consolidação das Leis do Trabalho - CLT) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)  



    Nesse sentido destaco julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO NÃO CONFIGURADO. SÚMULAS 282 E 356/STF. RAZÕES RECURSAIS. DEFICIÊNCIA. SÚMULA 284/STF. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONFIGURAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo por entender: (i) insuficiente a fundamentação da preliminar de repercussão geral das apontadas questões constitucionais; (ii) relativamente à arguida violação ao art. 1º, III, da Carta Federal, não prequestionada a matéria e não fundamentada, de forma adequada, como teria sido vulnerado o aludido preceito constitucional; e (iii) necessário revolvimento de fatos e provas e interpretação de legislação infraconstitucional. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em verificar se houve, em preliminar do apelo excepcional, a demonstração adequada da repercussão geral, bem assim se é adequado extraordinário quando ausente prequestionamento da matéria constitucional, não apresentada argumentação a demonstrar como o acórdão recorrido teria vulnerado o dispositivo arguido e dirimida a controvérsia com base no acervo fático-probatório e na legislação infraconstitucional. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. É inadmissível recurso extraordinário em que não apresentada fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Precedentes. 



    4. Ausente o necessário prequestionamento, ante a inexistência de prévio debate da matéria constitucional, incidem os óbices dos enunciados 282 e 356 da Súmula/STF. 



    5. É inadmissível recurso extraordinário em que a deficiência das razões não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284 desta Corte. Precedentes. 



    6. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise de balizas fáticas, providência vedada em sede de recurso extraordinário, ante o óbice versado no enunciado 279 da Súmula/STF. 



    7. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 



    IV. DISPOSITIVO 



    8. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.487.281-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 21/03/2025, destaquei)



    “DIREITO DO TRABALHO. COMPETÊNCIA. GRUPO ECONÔMICO. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, XXXV, LIV e LV, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que foge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, sobretudo no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.176.196-AgR-segundo, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 01º/08/2019, destaquei)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, CONHEÇO parcialmente do AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente